Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DESPACHO A impetrante requereu a liberação em seu favor dos valores anteriormente sequestrados e a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do remanescente (ID. 60961740). Com efeito, no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, estão previstas apenas duas modalidades de quitação: a expedição de precatório e o pagamento de RPV (art. 535, §3o, incisos I e II, do CPC). A ordem de sequestro de valores foi determinada para dar cumprimento à decisão liminar e, em caso de não fornecimento do medicamento pelo DISTRITO FEDERAL, a autora pudesse adquiri-lo na rede privada. Portanto, os valores sequestrados possuem natureza jurídica distinta daqueles que são objeto deste cumprimento de sentença - a quantia anteriormente fixada como astreintes, convertidas em perdas e danos. Não obstante, intime-se o DISTRITO FEDERAL para dizer se concorda com o pleito da impetrante. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15